Tribunal: TJSP
Processo: 1000024-85.2022.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Apelação Cível. Declaratória c/c indenizatória. Prestação de serviços – fornecimento de energia elétrica. Lavratura de TOI – alegação de fraude no medidor de energia elétrica. Parcial procedência do pedido para reconhecer a inexigibilidade do débito e condenar a ré a restituição dos valores pagos. Inconformismo por parte da autora. Não acolhimento. Danos morais não caracterizados. A chave

Ementa:
Apelação Cível. Declaratória c/c indenizatória. Prestação de serviços – fornecimento de energia elétrica. Lavratura de TOI – alegação de fraude no medidor de energia elétrica. Parcial procedência do pedido para reconhecer a inexigibilidade do débito e condenar a ré a restituição dos valores pagos. Inconformismo por parte da autora. Não acolhimento. Danos morais não caracterizados. A chave funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Conduta da ré que não gerou interrupção no fornecimento de energia elétrica à unidade, nem tampouco lançamento dos dados da autora em órgãos de proteção ao crédito – situação que gerou mero dissabor à parte e que não é passível de indenização. Ausência de real penetração de eventual conduta ilícita e indevida na sobre a personalidade humana. Hipótese de mero aborrecimento, tédio ou desconforto que infelizmente é típica do cotidiano. Desvio produtivo do consumidor não configurado. Banalização do dano moral que deve ser evitada. Sentença mantida. Recurso desprovido.